Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001551-15.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE SOUZA - CPF: 039.289.331-24 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR O REVISOR, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO, O 1o VOGAL, EXMO SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO E O 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

EMENTA

Revisão Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – condenação – nulidade daS PROVAS; VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO; INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO
– PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO –
BUSCA DOMICILIAR – CORRÉU PROCURADO POR FURTO – DILIGÊNCIA ININTERRUPTA – MONITORAÇÃO – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO ENDEREÇO DO REQUERENTE – ESTADO DE FLAGRANCIA – DEVER DE AGIR DOS AGENTES POLICIAS – ATUAÇÃO REGULAR – ENCONTRO FORTUITO DE DROGAS [MACONHA] E BALANÇA DE PRECISÃO – SERENDIPIDADE – ARESTOS DO STF e STJ – CONJUNTO PROBATÓRIO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR E PELO TRIBUNAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – REDISCUSSÃO - INCABÍVEL REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO – JULGADOS DO STJ e tjmt –
LIMITES OBJETIVOS DA AÇÃO ENFRENTADOS - DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL - APLICAR A PENA JUSTA – TRÁFICO PRIVILEGIADO
– QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE MACONHA [35,755 kg] – BALANÇA DE PRECISÃO – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE PREVIA INVESTIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE dedicação à atividade criminosa – traficância PROFISSIONAL, HABITUAL OU CONTUMAZ NÃO COMPROVADA – minorante reconhecida – QUANTIDADE DE DROGAS – MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA [1/3] – regime SEMIaberto - acórdãos DO STF, STJ E TJMT – improcedência – pena readequadA, de ofício.

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS).

O encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(STJ, RHC 81.964/RS).

A
revisão criminal não é cabível

“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ,
AgRg no AREsp 1213878/PR; TJMT, RvC 1004678-97.2019.8.11.0000;
RvC 1019413-04.2020.8.11.0000).

Enfrentados os limites objetivos desta ação, afigura-se dever ínsito do Tribunal, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa (TJMT, RvC 1006091-82.2018.8.11.0000; RvC 1013079-51.2020.8.11.0000).

Inidôneo
“o afastamento da minorante lastreado tão somente na quantidade de droga apreendida, caso não identificados outros elementos objetivos capazes de afirmar a dedicação à atividade criminosa ou de integração à organização criminosa”

(STF,
HC n. 177.766-AgR; HC n. 190.396-AgR; HC n. 203.825-AgR; HC n. 201.147- AgR; RHC n. 148.579-AgR; HC n. 117.185). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 1.747.367/SP; AgRg no HC n. 705.793/SP; AgRg no AREsp n. 1.994.936/SP; AgRg no AREsp n. 1.809.955/AL; AgRg no HC n. 697.766/SP
.

O
tráfico privilegiado deve ser reconhecido por constituir direito subjetivo do requerente e exige tratamento jurídico distinto do traficante profissional, habitual ou contumaz (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR).

A
quantidade de maconha -
35,755 kg
(trinta e cinco quilos e setecentos e cinquenta e cinco centigramas), não utilizada na primeira fase de dosimetria, justifica a modulação da fração redutora para 1/3 - um terço - (STJ, AgRg no HC 629.588/SP).

A
pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a considerável quantidade de maconha [
35,755 kg
] justificam o regime semiaberto (STJ, AgRg no HC 664538/SP, AgRg no REsp 1.667.565/SC; TJMT, Enunciado Criminal 47).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1001551-15.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE:

JOÃO CARLOS DE SOUZA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
JOÃO CARLOS DE SOUZA
em face do acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal no 0044167-03.2017.8.11.0042, que manteve a sentença condenatória do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Ação Penal no
44167-03.2017.811.0042 - Código 505157),
por tráfico de drogas, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 159832685-fls.73/107; ID 159832687-fls.24/46).

O requerente sustenta
que:
1)
“não houve sequer indícios ou suspeitas de cometimento de flagrante de delito que justificasse o ingresso na casa sem mandado judicial, e sem o consentimento dos moradores”;
2)
“havendo o desentranhamento das provas ilícitas do processo, não existem provas [...] de que o réu concorreu para infração penal de tráfico de drogas”
.

Requer a procedência para que seja reconhecida a nulidade das provas oriundas da busca domiciliar e, por conseguinte, a absolvição (ID 156674160).

Relatos.

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Alega nulidade da busca domiciliar – Pedido de nulidade das provas obtidas a partir da busca domiciliar, com a consequente absolvição e fixação de indenização – Policiais que adentraram na residência após fundadas suspeitas sobre autor de furto qualificado ocorrido na madruga do dia dos fatos – Apreensão de grande quantidade de droga e balança de precisão no local – Encontro fortuito de provas ou serendipidade que constitui fato legítimo – Entendimento do c. STJ – Acórdão do julgamento do Recurso de Apelação Criminal interposto pelo revisionando que consignou ter sido lícita a localização da droga, assim como sua apreensão – Não há que se falar em ilegalidade no ato policial, muito menos em absolvição do requerente sob assertiva de nulidade das provas derivadas do flagrante – Indenização: Não constatado o equívoco apontado, tal pedido não merece prosperar – Julgado deste e. TJMT – Parecer pela improcedência da revisional.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 160674696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1o) e a causa de pedir fundada em nulidade absoluta [ausência de fundadas razões para busca domiciliar
] tem sido admitida por esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos termos do art. 621, I, do CPP,
a justificar o processamento

(RvC 1004478-61.2017.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020; TJMT, RvC 1005101-91.2018.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018), sobretudo por que essa matéria não foi submetida ao duplo grau de jurisdição.

Consta de denúncia que:

“
No dia 23 de julho de 2017, por volta das 15h30min, na avenida Carmindo de Campos, n.° 389, bairro Jardim Shangri-lá, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados JOÃO CARLOS DE SOUZA e LEANDRO APARECIDO LARA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no caderno investigativo que investigadores de polícia, ao tomarem conhecimento de um furto ocorrido na loja de pneus Hiper Rodas, localizada na avenida da Feb, em Várzea Grande-MT, deslocaram-se até o local para averiguação e identificação dos possíveis autores desse delito. Ao chegarem, constataram que os suspeitos haviam aberto um buraco na parede lateral do estabelecimento, onde tiveram acesso ao seu interior e subtraíram algumas rodas de carro.

Em busca no sistema de monitoramento de tornozeleira, foi constatada a presença do denunciado LEANDRO na hora e local do fato, sendo ainda averiguado que naquele instante ele estaria em um lava jato, situado na avenida Carmindo de Campos, n.° 389, no bairro jardim Shangri-la.

Ao chegarem no local, os policiais civis verificaram que o ponto da tornozeleira do denunciado LEANDRO indicava uma casa nos fundos do lava jato. Em seguida, ao procederem buscas no interior da residência, os investigadores encontraram na cozinha, embaixo de uma lona de acor azul, uma grande quantidade de tabletes análogos a maconha, além de uma faca de serra próximo do entorpecente, e uma balança de precisão embaixo de uma prateleira, constatando-se que o entorpecente era manuseado nesse local.

O laudo de constatação preliminar n.° 1773/2017 à fl. 18-IP, e o laudo definitivo no 3.14.2017.36994-01 (fls. 49/51-IP) concluíram que as drogas apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista F2 da Portaria 344/98 AVS/MS, sendo 31 (trinta e uma) porções, na forma de tijolo, pesando 33,590kg (trinta e três quilos e quinhentos e noventa gramas) e 05 (cinco) porções pesando 2,165kg (dois quilos e cento e sessenta e cinco gramas).

Por derradeiro, os laudos supracitados ainda atestaram que a balança eletrônica de precisão apreendida apresentou resquícios da referida droga.

Com o fim de identificar os possíveis envolvidos com a droga apreendida, os investigadores de polícia permaneceram no local em campana, aguardando. Posteriormente, apareceu ali o denunciado JOÃO CARLOS, dizendo ser o proprietário do lava jato.

Questionado se morava na casa situada nos fundos do seu lava jato, o denunciado JOÃO CARLOS confirmou que reside naquele imóvel e que somente ele teria acesso, mas alegou que desconhecia a procedência das drogas.

Durante o seu interrogatório em sede policial às fls.09/11, o denunciado JOÃO CARLOS afirmou ser o proprietário do lava jato, negando a propriedade da droga. Disse que LEANDRO trabalhava em seu estabelecimento havia três semanas, apontando ele como suspeito, já que era o único que mexia com coisa errada. Ressaltou, ainda, que tinha plena ciência de que LEANDRO fazia uso da tornozeleira eletrônica e que no dia ele não havia trabalhado, somente havia passado por lá, mas que não havia ido ao cômodo dos fundos. Indagado, se mais pessoas tinham acesso à casa nos fundos do lava jato, o denunciado respondeu que não, afirmando que somente ele tinha contato com as chaves da casa.

Ouvido, o denunciado LEANDRO confirmou que trabalhou no lava jato de JOÃO CARLOS, mas negou qualquer envolvimento com a droga apreendida (fl. 87).

Assim, pelo narrado tem se que os denunciados JOÃO CARLOS e LEANDRO praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade de ter em depósito drogas, diante da elevada quantidade de maconha apreendida, bem como do encontro da balança e da faca de serra sabidamente usados no preparo e separação do entorpecente para a distribuição ilícita, somada ainda a circunstância de que JOÃO CARLOS é o proprietário do lava jato e da casa onde estavam os entorpecentes, enquanto que LEANDRO era seu funcionário, sendo que sua tornozeleira indicava a casa nos fundos do lava jato.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOÃO CARLOS DE SOUZA [...] como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 159832677-fls.12/15)

Em 15.7.2020, o Juízo singular condenou o requerente por tráfico, a 5 (cinco) anos de reclusão, regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

“Logo, diante de tais provas, resta clarividente que a droga era manuseada na residência do réu JOÃO CARLOS e não tinha como negar seu conhecimento, já que estava lá todos os dias.

[...]

E não bastasse isso, observo que era comum JOÃO CARLOS guardar algo para alguém, tanto que foram apreendidas 05 (cinco) baterias de automóvel no local e este, ao ser ouvido na fase policial, relatou que “as baterias pertencem ao seu amigo ‘Adib’; Que ‘Adib’ é vendedor de bateria e apenas aguarda as baterias em seu lavajato” (SIC – fl. 16).

Desta feita, conquanto os réus JOÃO CARLOS [...] neguem a prática delitiva, o certo é que nenhum elemento de prova foi produzido, a fim de confirmarem que os entorpecentes apreendidos não lhes pertenciam para, consequentemente, tentar desqualificar a ação policial.

[...] as declarações firmadas pelos policiais civis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. [...]

Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que os denunciados guardavam/tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas ao comércio.

Com isso, não é possível acolher as teses das defesas para absolver os réus, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelos mesmos.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu JOÃO CARLOS DE SOUZA [...] nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

1)

DO ACUSADO JOÃO CARLOS DE SOUZA:

Primeira fase:

D
estaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.[...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que foram apreendidos 35,755 kg (trinta e cinco quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha. Porém, há apesar de ser fundamento para redimensionar a pena, deixo para sopesa-la na 3a fase da dosimetria, a fim de evitar bis in idem.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes encartados à fl. 230, que o réu é primário.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, posto que, apesar de ser primário, o condenado se dedica à atividade criminosa, já que guardava em sua residência vultosa quantidade de entorpecentes, ou seja, 35,755 kg (trinta e cinco quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas) de MACONHA.[...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JOÃO CARLOS DE SOUZA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando a vultuosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito -
159832685-fls.73/107).

Em 25.8.2021, a e. Terceira Câmara Criminal, na Apelação Criminal 0044167-03.2017.8.11.0042 [relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho] negou provimento ao apelo nos termos das seguintes premissas:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA.
RECURSOS DEFENSIVOS
.
1. ABSOLVIÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIAS E MATERIALIDADES DELITIVAS COMPROVADAS [...] EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. HABITUALIDADE DA CONDUTA.
[...]
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS EM CONSONÂNCIA COM A PGJ COM MEDIDA ADOTADA DE OFÍCIO.

1.
Conforme inteligência dos Enunciados Orientativos n.o 7 e 8 da TCCR/TJTM é de se manter a condenação pelo crime de tráfico de droga, se os Apelantes incorreram em qualquer das condutas previstas no artigo 33, da Lei n.o 11.343/2006 e se o acervo probatório se mostra eficaz e escorado na harmonia dos depoimentos policiais com os outros elementos de provas, tais como Laudo de Constatação Provisório e Definitivo do entorpecente, apreensão de balança de precisão, relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica.

2.1.
Escorreita a decisão em que se afasta a aplicação do tráfico privilegiado em decorrência da apreensão de 35.755kg de maconha e uma balança de precisão, demonstrando a habitualidade da conduta e a dedicação à atividade criminosa. Amparo no Enunciado Orientativo n.o 30 da TCCR/TJMT.
”
(Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho –
ID 159832687-fls.24/46)

O acórdão transitou em julgado em 14.9.2021 (ID 156674161).

Pois bem.

A diligência policial que culminou na apreensão de drogas e petrechos [
“
31 (trinta e uma) porções, na forma de tijolo, pesando 33,590kg (trinta e três quilos e quinhentos e noventa gramas) e 05 (cinco) porções pesando 2,165kg (dois quilos e cento e sessenta e cinco gramas) (...) balança eletrônica de precisão [...] resquícios da referida droga
]

decorreu de notícias recebidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande sobre um
furto, na madrugada de 23.7.2017, na empresa Hiper Rodas – Av. da Feb, s/no, bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT – MT (Boletim de Ocorrência no 2017.244162), no qual haviam subtraído 11 (onze) jogos de rodas de carro; um dos suspeitos [do furto] utilizava tornozeleira eletrônica (relatório policial – ID 159832677-fls.37/41).

Os policiais civis [Luciano Gomes de Oliveira e Marcos Bibiano dos Santos], nas fases investigativa e judicial, asseveraram que na checagem do sistema de monitoramento - tornozeleira eletrônica -
“foi constatada a presença, na hora e no local do fato”
do corréu Leandro Aparecido Lara, o qual, no momento da diligência, estava na av. Carmindo de Campos, 389, bairro Shangri-la, Cuiabá/MT. Em continuidade, foram até o endereço, no qual
“funciona um lava jato [...] o ponto da tornozeleira deu em uma casa de fundo [...] a equipe entrou no local, fazendo buscas na tentativa de localizar o suspeito [...] na cozinha da residência, foi localizado embaixo de uma lona azul, uma grande quantidade de tabletes análogos a maconha [...] uma balança de precisão guardada embaixo de uma prateleira da cozinha, próximo ao local onde foi encontrado a droga”
; o requerente chegou logo depois e afirmou ser o proprietário do lava jato e morador da casa onde a droga fora encontrada (ID 159832677-fls.18/23; Relatório Policial – ID 159832677-fls. 37/41; relatório de mídias – ID 159832690).

Frise-se que o corréu Leandro Aparecido Lara, na fase policial e em Juízo, confirmou
“que estava sendo procurado pela prática de um furto”
na empresa Hiper Rodas [Av. da Feb, s/no, bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT], ocorrido na madrugada de 23.07.2017 e que nessa data, pela manhã, esteve no lava jato do requerente – av. Carmindo de Campos 389, bairro Jardim Shangri-la em Cuiabá/MT –, no qual trabalhava como lavador de carros (ID 159832677-fls.112/113).

Nessa situação concreta, os agentes policiais tem o dever de agir e a busca domiciliar ocorreu durante atuação regular [diligência para prender, em flagrante, o corréu Leandro Aparecido de Lara, o qual era monitorado – tornozeleira eletrônica – ingressou no imóvel do requerente] e
resultou na apreensão de
35.755kg (trinta e cinco quilos e setecentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha e uma balança de precisão [com resquícios do mesmo entorpecente] na casa do requerente
.

No caso, o ingresso no domicílio do requerente foi permeado por justa causa, tendo ocorrido em razão das buscas para a prisão, em flagrante, do corréu Leandro Aparecido de Lara por furto (CPP, art. 302, III), portanto, em consonância com o disposto no art. 5o, inciso XI da CF/88. A apreensão das drogas e balança de precisão ocorreu nesse contexto, situação abarcada pela regra da serendipidade, que é o encontro fortuito de provas relativas a crime diverso daquele que se está investigando.

Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS).

Igualmente, o c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade da busca domiciliar.

Por sua vez, as provas para a condenação do requerente foram objeto de análise deste e. Tribunal, na Apelação Criminal 0044167-03.2017.8.11.0042, pela e. Terceira Câmara Criminal ao reconhecer que fora
“
comprovada a materialidade do crime e sua autoria
,
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados”

(ID 159832687-fls.24/46),
de modo a evidenciar rediscussão da matéria.

Atente-se que o
c. STJ possui firme orientação de não cabimento da
revisão criminal

“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Adota-se aresto desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o
reexame
de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda
apelação
.”
(RvC 1004678-97.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.6.2020). No mesmo sentido: TJMT,
RvC 1019413-04.2020.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - 3.12.2020.

Desse modo,
identifica-se rediscussão de matérias julgadas em segundo grau de jurisdição o que não se mostra possível em revisão criminal.

Enfrentados os limites objetivos desta ação, afigura-se dever ínsito do Tribunal, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa (TJMT, RvC 1006091-82.2018.8.11.0000 - Turmas de Câmaras Criminais Reunidas - 11.12.2018; RvC 1013079-51.2020.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 19.11.2020).

A minorante do tráfico privilegiado foi negada pelo Juízo singular sob assertiva de que, “
apesar de ser primário [...] se dedica à atividade criminosa, já que guardava em sua residência vultosa quantidade de entorpecentes, ou seja, 35,755 kg”
de maconha

(ID
159832685-fls.73/107
).

O i. Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho
[Apelação Criminal 0044167-03.2017.8.11.0042], manteve o afastamento da minorante “
em decorrência da apreensão de 35.755kg de maconha e uma balança de precisão, demonstrando a habitualidade da conduta e a dedicação à atividade criminosa [...] ainda que se trate de réu primário”
(
ID 159832687-fls.24/46
).

No caso, o
afastamento do tráfico privilegiado em relação ao requerente está relacionado à quantidade de drogas, apreendida também com uma balança de precisão.

A quantidade de maconha –
35,755 kg
(trinta e cinco quilos e setecentos e cinquenta e cinco centigramas) – não se mostra expressiva, porém considerável para caracterização
de tráfico urbano, diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 36.000 (trinta e seis mil) cigarros, partindo estudos empíricos que indicam a utilização de 1 grama, em média, por baseado (disponível em
https://growroom.net/quantas-gramas-de-maconha-baseado/
).

Segundo estudo do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) publicado na página 44 do Boletim Temático de Março de 2022 - CdE Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
)
, a droga apreendida [
35,755 kg de maconha]
corresponde à aproximadamente R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para comércio no Brasil
.

Frise-se que a apreensão da balança de precisão [com resquícios de maconha] pode caracterizar a habitualidade (STJ,
AgRg no HC 658.148/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, Julgado em 22.6.2021, Publicado no DJe em 28.6.2021), desde que
o contexto probatório seja capaz de reforça-la
.

Todavia, a droga [tabletes de maconha] não estava acondicionada para venda em porções individuais e os investigadores de polícia civil [Luciano Gomes de Oliveira, Marcos Bibiano dos Santos e Marcelo Santana de Almeida], que atuaram na diligência que apreendeu a substância entorpecente, revelaram que o requerente não era investigado; a apreensão das drogas ocorreu
“por acaso”
durante as diligências [relacionadas a um crime de furto] para encontrar o corréu Leandro
Aparecido de Lara,
que pelo relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica, foi até o Lava Jato do requerente, onde trabalhava há aproximadamente três semanas (ID 159832677-fls.18/23; excerto dos depoimentos na sentença - ID
159832685-fls.73/107
), a denotar que inexistem elementos de convicção seguros de que o requerente se dedicava a atividade criminosa pretérita ou se iria inicia-la.

O c. STF possui orientação no sentido de não ser idôneo
“o afastamento da minorante lastreado tão somente na quantidade de droga apreendida, caso não identificados outros elementos objetivos capazes de afirmar a dedicação à atividade criminosa ou de integração à organização criminosa”

(
HC n. 177.766-AgR, Relatora Min. Rosa Weber – Primeira Turma – 17.6.2021; HC n. 190.396-AgR, Relator Min. Nunes Marques – Segunda Turma – 3.2.2022; HC n. 203.825-AgR, Relator Min. Edson Fachin – Segunda Turma – 18.10.2022; HC n. 201.147- AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma – 2.6.2021; RHC n. 148.579-AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski – Segunda Turma – 20.3.2018; HC n. 117.185, Relator Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 28.11.2013).

Outrossim, o c. STJ também assentou entendimento de que a quantidade
“dos entorpecentes apreendidos, isoladamente, não legitimam o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”
(AgRg no AREsp n. 1.747.367/SP, Relator Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 12.3.2021; AgRg no HC n. 705.793/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 10.12.2021; AgRg no AREsp n. 1.994.936/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma –17.12.2021; AgRg no AREsp n. 1.809.955/AL, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma –16.3.2022; AgRg no HC n. 697.766/SP, Relator Min. Olindo Menezes – Sexta Turma – 19.11.2021, embora a matéria seja
objeto de afetação para se fixar tese correspondente ao tema [no 1.154] pela 3a Seção do c. STJ, sob o rito dos repetitivos, oportunidade em que serão julgados os Recursos Especiais 1.963.433, 1.963.489 e 1.964.296.

Na essência, o requerente é primário, possui bons antecedentes, não registra envolvimento em fatos criminosos pretéritos, exerce ocupação lícita [com registro em carteira de trabalho desde o ano de 2009] como vendedor de carros - empresa Inova Automóveis - (ID 159832685-fls.53/59) e na data do crime [23.6.2017] era proprietário do Lava Jato Aquamax, de modo que su
as circunstâncias pessoais e as provas produzidas na persecução penal não evidenciam a habitualidade no crime.

Nesse quadro, o tráfico privilegiado deve ser reconhecido por constituir direito subjetivo do requerente (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017) e exigir tratamento jurídico distinto do traficante profissional, habitual ou contumaz.

Em readequação das penas, a
quantidade de maconha -
35,755 kg
(trinta e cinco quilos e setecentos e cinquenta e cinco centigramas) - não foi utilizada na primeira fase de dosimetria, a justificar a modulação da fração redutora para 1/3 (um terço) (STJ, AgRg no HC 629.588/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.5.2021)
.

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Enfim,
a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a considerável quantidade de maconha [
35,755 kg
] justificam o regime semiaberto (STJ, AgRg no HC 664538/SP, AgRg no REsp 1.667.565/SC; TJMT, Enunciado Criminal 47).

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena do requerente a
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
em regime semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação das penas e do regime prisional (SEEU 2001247-38.2021.8.11.0042).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Revisão Criminal n. 1001551-15.2023.8.11.0000

Requerente:
João Carlos de Souza

Requerido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Desembargador Pedro Sakamoto

V O T O (Revisor)

Como relatado,
João Carlos de Souza
foi condenado por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por meio de sua defesa constituída maneja a presente ação revisional, com fulcro no disposto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pretendendo que seja rescindido o édito condenatório, por duas vertentes: a uma, alegada que houve violação do domicílio, pois os investigadores de polícia civil adentraram em sua residência sem mandado judicial ou qualquer autorização, e, a duas, tal hipótese remete a ilicitude das provas produzidas, de modo que sua absolvição seria medida imperiosa, vista sob a luz do disposto no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

Ressalto inicialmente que matéria trazida a apreço dessa colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
não foi
objeto de discussão em primeira instância e tão pouco em segundo grau, durante julgamento do recurso de apelação criminal n. 0044167-03.2017.8.11.0042, pela Terceira Câmara Criminal deste sodalício.

A propósito, destaco o aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECURSOS DEFENSIVOS. 1. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIAS E MATERIALIDADES DELITIVAS COMPROVADAS. 2. RECURSO DO APELANTE JOÃO CARLOS DE SOUZA. 2.1. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. HABITUALIDADE DA CONDUTA. 2.2. CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. 2.3. ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.o 47 TCCR/TJMT. 3. RECURSO DO APELANTE LEANDRO APARECIDO LARA. 3.1. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. 3.2. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ELEVAÇÃO EXACERBADA. 3.3 ALTERAÇÃO REGIME FECHADO. INADMISSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS EM CONSONÂNCIA COM A PGJ COM MEDIDA ADOTADA DE OFÍCIO. 1. Conforme inteligência dos Enunciados Orientativos n.o 7 e 8 da TCCR/TJTM é de se manter a condenação pelo crime de tráfico de droga, se os Apelantes incorreram em qualquer das condutas previstas no artigo 33, da Lei n.o 11.343/2006 e se o acervo probatório se mostra eficaz e escorado na harmonia dos depoimentos policiais com os outros elementos de provas, tais como Laudo de Constatação Provisório e Definitivo do entorpecente, apreensão de balança de precisão, relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica.
2.1. Escorreita a decisão em que se afasta a aplicação do tráfico privilegiado em decorrência da apreensão de 35.755kg de maconha e uma balança de precisão, demonstrando a habitualidade da conduta e a dedicação à atividade criminosa. Amparo no Enunciado Orientativo n.o 30 da TCCR/TJMT.
2.2. Não preenchidos todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 2.3. Ainda que se trate de réu primário condenado a pena superior a quatro anos não excedente a 8, inviável a fixação de regime diverso do fechado, tendo em vista a significativa quantidade de drogas aprendida, entendimento que se encontra em harmonia com o Enunciado Orientativo no. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”. 3.1. A ressocialização do indivíduo em sociedade é um dos principais objetivos que se espera da Execução Penal, no entanto, não serve para afastar os maus antecedentes ou a reincidência quando da dosimetria da pena se preenchidos os requisitos legais para tanto. 3.2. A discricionariedade do magistrado para a fixação da pena base deve seguir a proporcionalidade e razoabilidade mediante a apreciação das circunstâncias judiciais e, nos delitos de tóxicos, também os ditames do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. Uma vez que a quantidade de entorpecente se mostrou significativamente expressiva, mas considerando os demais fatores que permearam o ilícito, mostra-se necessária a atuação de ofício, para reduzir a pena-base a um patamar adequado a ponto de garantir a reprovabilidade da conduta, sem, contudo, caracterizar excesso. 3.3. A reincidência, somada à elevada quantidade de droga apreendida, reivindicam a fixação do regime fechado.”
(Ap. Crim. 0044167-03.2017.8.11.0042 – 3a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – julgado em 25.8.2021).

Dessarte, no caso, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado, em 14.9.2021, e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apresenta circunstâncias relevantes que autorizam a apreciação da alegada ilicitude do flagrante e das provas produzidas.

Assim, admito a presente revisão criminal.

Entretanto,
a ação não comporta amparo
.

Sem delongas, tal qual o entendimento do eminente relator, não vejo qualquer ilegalidade na ação policial que culminou com a localização e apreensão da exorbitante quantidade de drogas narrada –
quase 36kg de maconha.

Como visto, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município de Várzea Grande foi comunicada acerca do crime de furto ocorrido na madrugada do dia 23.7.2017, no estabelecimento comercial denominado Hiper Rodas, naquela cidade, e um dos suspeitos, o cosentenciado Leandro Aparecido Lara, fazia uso de equipamento de monitoramento eletrônico.

Diante dessa constatação os policiais civis Luciano Gomes de Oliveira e Marcos Bibiano dos Santos, em diligências investigativas, procederam à checagem do sistema de monitoramento da tornozeleira do, até então, suspeito Leandro, e constataram que, após o roubo, ele se deslocou até um lava-jato, localizado na avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá.

Os agentes estatais foram até a localidade indicada, adentraram no local em busca do suspeito Leandro, e, em buscas no estabelecimento, encontraram na cozinha do imóvel, embaixo de uma lona azul, a elevada quantidade de drogas já descrita.

Posteriormente, os policiais permaneceram em campana no local, e logo chegou o ora revisionando, que se identificou como proprietário do lava-jato e moradora do imóvel conjugado, em que foi encontrada toda a droga.

Toda essa dinâmica fático-probatório foi devidamente esmiuçada no decorrer do tramite processual e até mesmo no apelo defensivo julgado pela Terceira Câmara Criminal, de modo que entendo desnecessárias repetições sobre as narrativas das testemunhas ouvidas.

Como sempre tenho sustentado, realmente, polêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas no grau de certeza de que o crime está ocorrendo.

Nesse tocante, filio-me ao entendimento de que não se exige que o policial possa enxergar o crime de tráfico acontecendo dentro do imóvel, mas fundadas razões de que há uma situação flagrancial, com lastro em circunstâncias objetivas, ou seja, demonstração por outros meios, que, no caso, foram as investigações prévias e diligências em que buscavam encontrar o autor do crime de furto que acabara de acontecer, ou seja, que ainda estava em situação de flagrante, e com base em elementos concretos de investigação, o indivíduo ainda estaria naquele imóvel, o que legitimou a entrada dos agentes estatais no local, e que posteriormente a droga também foi encontrada.

Trata-se, portanto, da nítida situação de encontro fortuito de provas, e convalida uma situação clara de flagrante, seja para apuração do anterior crime de furto, quanto ao crime de tráfico, que é delito permanente, e em casos como tais, não há violação de domicílio, consoante disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, além de devidamente observado o disposto nos artigos 240 e 303, ambos do Código de Processo Penal.

Sobre a matéria, acrescento, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

“(...)

não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Diante dessas circunstâncias apresentadas, entendo que não prospera a pretensão do requerente, devendo
a condenação ser mantida em todos os seus termos.

Em prosseguimento, com a devida vênia ao eminente relator, entendo inteiramente descabida a “proposição” de reparo da pena, a qual inclusive é procedida
de ofício
por Sua Excelência, para fazer incidir a especial minorante do tráfico.

Não desconheço que em determinados casos, essa colenda Turma já efetuou reparos,
ex officio
, de reprimendas, evidentemente, quando constatada teratologia, erro material ou gritante na dosimetria da pena –
o que, a toda evidência, não é o caso.

É importante frisar que a pretensão de fazer incidir a benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas,
seria medida surpreendente inclusive ao representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça
, que não teve oportunidade de manifestar-se a esse respeito – obviamente porque a matéria nem sequer foi trazida na revisional – e não pode ser tolhido seu direito de apresentar seus judiciosos argumentos sobre a matéria.

Seja como for, importante reprisar que a minorante já foi objeto de análise pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação criminal supratranscrito, que entendo pertinente novamente reproduzir o seguinte excerto:

“
2.1. Escorreita a decisão em que se afasta a aplicação do tráfico privilegiado em decorrência da apreensão de 35.755kg de maconha e uma balança de precisão, demonstrando a habitualidade da conduta e a dedicação à atividade criminosa. Amparo no Enunciado Orientativo n.o 30 da TCCR/TJMT.”

Ora, por uma
questão de lógica simples
, se essa Turma de Câmaras Criminais Reunidas mantém firme o entendimento de que a ação de revisão criminal não se presta para fins de mero reexame de matéria já amplamente discutida no recurso de apelação criminal, ou seja, sem nenhum fato ou argumento novo,
é
com muito mais razão ainda
que esse colegiado se vê impossibilitado de retificar acórdão anterior,
a ponto de fazer incidir a causa de diminuição de pena, que, por óbvio, já foi amplamente discutida no julgamento do apelo.

A propósito, o requerente já almejou a incidência do beneplácito, por meio de
artifício totalmente descabido
, invocado na ação de revisão criminal n. 1020750-91.2021.8.11.000, julgada em 18.8.2022, a qual foi prontamente rechaçada por essa Turma, no
voto divergente de minha lavra
, que, por oportuno, rememoro o aresto:

“
Revisão Criminal – tráfico de drogas – condenação – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – REINCIDÊNCIA ERRONEAMENTE LEVADA A EFEITO PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA DA BENESSE – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REVISIONAL FULCRADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EQUIVOCADOS – REINCIDÊNCIA NÃO CONSIDERADA – REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. N
os termos do
artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a revisão criminal, “quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.
a ação revisional não merece ser conhecida, porque, com exceção da equivocada “reincidência” (inexistente nos autos), todos os demais argumentos – tráfico privilegiado e regime – já foram analisados em toda sua amplitude no julgamento do recurso de apelação, de modo que, sem qualquer circunstância relevante nova, inegavelmente, sua reanálise importaria em aceitar fazer da revisão criminal um segundo recurso de apelação.”

Seja como for, ainda que por ventura possam cogitar em reanálise da mencionada causa de diminuição de pena, sua aplicação é deveras descabida.

Na sentença condenatória, o magistrado singular aplicou a pena-base no mínimo legal cominado, ou seja, em 5 anos de reclusão, deixando de considerar a preponderância do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para não incidir em
bis in idem
na terceira fase dosimétrica.

Desse modo, ao final, consignou:

“No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, posto que, apesar de ser primário, o condenado se dedica à atividade criminosa, já que guardava em sua residência vultosa quantidade de entorpecentes, ou seja, 35,755kg (trinta e cinco quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha.” (Id. 65440091).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal, almejando, além da absolvição, a incidência da figura do tráfico privilegiado, sustentando, em síntese, que o requerente preenche todos os requisitos para sua concessão.

Foi negado provimento ao apelo, conforme já exaustivamente dito.

De relevância, reproduzo os excertos dos argumentos contidos no voto condutor, da lavra do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho:

“
No que tange à aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na sentença condenatória, o Juiz de origem negou o benefício ao Apelante João Carlos de Souza, diante da
quantidade da substância entorpecente apreendida e a existência de balança de precisão,
o que, realmente, conduz à ilação de que ele se dedica às atividades criminosas.
A quantidade de droga mantida em depósito pelos Apelantes, qual seja: 35.755kg de maconha, não é compatível com a condição de pequeno traficante
, para quem se destina o benefício previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06. Até mesmo porque,
tal privilégio deve incidir, apenas, sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não, àquele que se dedica ao crime, sendo essa a hipótese dos autos.

(...)

A propósito, é o entendimento pacificado deste e. Tribunal, sedimentado pelo Enunciado Orientativo n.o 30 da TCCR/TJMT, in verbis:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Logo,
a expressiva quantidade de entorpecente, somada à apreensão de balança de precisão e às circunstâncias da apreensão, autorizam o afastamento da causa de diminuição
de pena prevista no artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006.”
(Id. 109575998, pp. 23-25).

Seguindo essa trilha, observa-se que o óbice para o afastamento do beneplácito não se deu exclusivamente pela quantidade de drogas, pois,
como bem assentado no voto condutor do apelo, há elementos suficientes que permitem concluir que não se trata de traficância isolada.

Do contexto fático apresentado, além da exorbitante quantidade de drogas apreendia, ainda foi localizada e apreendida na residência, situada nos fundos do lava-jato do requerente, uma balança de precisão, contendo resquícios de droga, o que
não torna descabido dizer que ele estava não apenas mantendo em depósito considerável quantidade de drogas, mas também manuseando previamente o entorpecente, de modo que torna-se descabido dizer que era mera “mula” do tráfico, e, sobretudo, incabível cogitar que não tinha intimidade com a malfadada traficância.

Como muito bem exposto no voto do eminente relator dessa revisional, Des. Marcos Machado, que, com muita propriedade, levou a efeito estudos aprofundados obtidos por meio do Escritório das Nações Unidas sobre drogas, a quantidade de drogas apreendida – 35,755kg de maconha –, permite confeccionar cerca de 36 mil cigarros da peste, além de representar elevado valor financeiro nesse malfadado mundo do crime – cerca de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) – fatores que, a meu ver, evidenciam a impossibilidade de aplicação da benesse.

Acreditar que ele mantinha toda essa exorbitante quantidade de drogas em depósito, sem configurar a chamada habitualidade, ou, no mínimo, intimidade com o tráfico, seria banalizar totalmente a conduta perpetrada. Não é necessário grande esforço intelectual para saber que a nenhum iniciante na prática do tráfico de drogas é autorizada ou confiada a posse de tamanha quantidade de drogas, sem antes ganhar a confiança dos grandes traficantes.

Portanto, como tenho sempre ressaltado, a Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais mencionados.

A intenção do legislador ao editar a norma, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores,
viabilizando melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes
, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Em outras linhas, a aplicação da especial minorante
somente comporta cabimento em casos que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de traficância isolada e em pequena quantidade, naqueles casos em que o agente iniciante na atividade ilícita é surpreendido com quantidade mínima de drogas,
o que não é o caso dos autos.

Outrossim, ainda que primário e com bons antecedentes, e, ainda que a pena final fixada não tenha ultrapassado o limite de 8 anos de reclusão, verifica-se do acórdão que foi mantido o regime fechado, justamente porque:

“(...) 3. Ainda que se trate de réu primário condenado a pena superior a quatro anos não excedente a 8, inviável a fixação de regime diverso do fechado, tendo em vista a significativa quantidade de drogas aprendida, entendimento que se encontra em harmonia com o Enunciado Orientativo no. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”(...)”.

Sem delongas, o regime inicial fechado deve ser mantido porque em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte, consoante os termos do Enunciado Orientativo n. 47, além de estar em conformidade com os julgados da Corte Superior:

A propósito:

“(...) 2. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 3. No caso, as instâncias de origem, dentro do seu livre convencimento motivado, apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa. 4. Uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJ 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal, com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. A instância de origem entendeu devida a imposição do regime inicial fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado, ocasião em que fez menção à quantidade de drogas apreendidas. Portanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e uma vez que foi apontado argumento concreto e idôneo dos autos para a escolha do regime prisional fechado, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias ordinárias para modificar o regime de cumprimento de pena estabelecido ao acusado.
6. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1960736/SP – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2021/0262206-2 – Sexta Turma – Relator: Ministro Rogério Schietti – julgado em 21.6.2022).

Portanto, peço vênia ao eminente relator, para dele divergir, em parte, e
julgar inteiramente improcedente
a presente ação revisional, inclusive
sem qualquer providência de ofício
, mormente por ser a matéria afeta à benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ou modificação de regime, totalmente estranhas à discussão da própria revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023